Tribunal: TJSP
Processo: 2025731-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025731-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DE
FÁTIMA LINHARES, é agravada MARIA ADÉLIA DE OLIVEIRA ARRAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025731-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2025731-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria de Fátima Linhares
Agravada: Maria Adélia de Oliveira Arraes
Juiz de origem: Fabio Coimbra Junqueira
VOTO No: 21112
ANULATÓRIA
DE
DOAÇÃO
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Insurgência contra decisão que homologou laudo
pericial, fixando o valor da restituição a ser realizada pela
agravante. Verificada prevenção da 6a Câmara de Direito
Privado. Recurso não conhecido, determinada a remessa
dos autos à 6a Câmara de Direito Privado, para
distribuição ao Exmo. Des. José Joaquim dos Santos, ou
quem o substituir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 580/581 que, em ação anulatória de doação em
cumprimento de sentença, homologou laudo pericial contábil que
apurou o valor da restituição a ser procedida pela executada.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum alegando,
em síntese, que a r. decisão ofenderia a coisa julgada, na medida em
que o laudo apurou o valor com base em metodologia diversa da que foi
expressamente determinada na r. sentença transitada em julgado.
Pretende a realização de nova perícia.
Encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
interposto
contra
decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença de ação anulatória de
doação ajuizada pela ora agravada em face da agravante e seu
companheiro.
A despeito de a distribuição do presente agravo de
instrumento ter sido feita livremente, certo que a r. sentença proferida
na ação de origem foi desafiada por recursos de apelação (ps. 192/223)
que vieram a ser julgados pela 6a Câmara de Direito Privado, tendo
como Relator o Exmo. Des. José Joaquim dos Santos, que lhes negou
provimento (ps. 238/242).
Trata-se, assim, de recurso posterior na mesma causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025731-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
principal, atraindo a prevenção do órgão que dela tinha primeiro
conhecido no caso a 6a Câmara de Direito Privado (art. 105, RITJSP1).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, e
determina-se a remessa dos autos à 6a Câmara de Direito
Privado para distribuição ao Exmo. Des. José Joaquim dos
Santos, ou quem o substituir.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.